Tribunal: TJPA
Processo: 0005789-76.2020.8.14.0013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005789-76.2020.8.14.0013

APELANTE: MARIA LIDIANE PEREIRA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. 1. PLEITO DE DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INOCORRENCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. IDONEIDADE CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA FORMAR CONVICÇÃO DE CONDENAÇÃO.
A materialidade está comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls.165 – ID nº 9459229 e fotografias do local de apreensão das drogas, em conjunto com a prova de autoria trazida pelos depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais que efetuaram a prisão. No que diz respeito à autoria, também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos policiais militares, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.
2.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06. TESE PREJUDICADA.

O MM. Juízo no decorrer da sentença condenatória reconheceu a aplicação da minorante, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primária e aparentemente não integrar organização criminosa, diminuiu a pena até então encontrada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.
3. DOSIMETRIA. 3.1. DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INOCORRENCIA
.
CIRCUNSTÂNCIAS ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADAS.
Como se observa, a ré foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra a recorrente 05 (cinco) circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, motivos, consequências e circunstâncias do crime, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa.
3.2.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPROCEDENCIA
.O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado de maneira escorreita, mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o regime semiaberto para o início de cumprimento da pena.
3.3.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.

INSUBSISTENCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
. Na hipótese, não se procedeu à substituição por penas restritivas de direitos por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, ante o quantum da pena fixada na sentença, não indicando que tal substituição seja suficiente.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto com fundamento no artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pela ré
MARIA LIDIANE PEREIRA CRUZ
, por meio de advogado constituído, diante do inconformismo com a sentença condenatória.

Consta nos autos que a ré, devidamente qualificada, foi denunciada pelo Ministério Público Estadual, por infração ao artigo 33, da Lei 11.343/06.

Descreve a exordial acusatória, que no dia 25/09/2020, por volta das 06hs, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, a acusada foi presa, em flagrante delito, por estar portando substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Resposta à acusação, fls. 88/91 – ID nº 9459162.

Recebida à denúncia em 21/05/2021, fls. 98/139 – ID nº 9459164.

Durante a audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas as testemunhas PC Alairton Marinho e PC Nelson Nascimento Barbosa, A TESTEMUNHA DE DEFESA Maria Lusiane Pereira Cruz, seguindo-se do interrogatório da acusada Maria Lidiana Pereira Cruz, fls. 147 – ID nº 9459208.

Alegações Finais do Ministério Público, fls. 157/163 – ID nº 9459227.

Laudo toxicológico definitivo, fls. 165 – ID nº 9459229.

Alegações Finais da defesa, fls. 171/179 - ID nº 9459234.

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a ré MARIA LIDIANA PEREIRA CRUZ, nas sanções do artigo 33, da Lei nº 1.343/2006, à pena de
06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa,
fls. 182/187 – ID nº 9459236.

Inconformada com o édito condenatório, a ré MARIA LIDIANA PEREIRA CRUZ, nas razões do recurso de apelação interposto, pugna pela absolvição, diante da negativa de autoria. Não sendo esse o entendimento, requer a reforma da dosimetria, com a fixação da pena no mínimo legal e aplicação da causa especial de diminuição de pena, em seu grau máximo e, consequentemente, a alteração do regime inicial de cumprimento da pena, para o aberto. E por fim, a conversão da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, fls. 205/211 – ID nº 9459246.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual, requer que a sentença proferida em primeiro grau seja mantida
in totum
, fls. 221/226 – ID nº 9459254

A seguir, os autos foram novamente remetidos à Procuradoria de Justiça, onde foi apresentada manifestação da lavra do Douto Procurador de Justiça, Dr. Luiz César Tavares Bibas, que pronunciou-se pelo improvimento do recurso interposto pela defesa (ID 9892577).

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

DA ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

A defesa pleiteia a sua absolvição do apelante do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput da Lei n° 11.343/2006, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão a apelante.

Vale ressaltar que o tipo penal previsto no caput do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é crime de natureza múltipla (multinuclear), de sorte que a prática

de quaisquer das condutas descritas no preceito primário da norma caracteriza o tráfico de drogas.

É certo que o tipo previsto no art. 33, caput, da LAD, não exige "dolo específico", ou seja, não é preciso que o sujeito seja flagrado, por exemplo, comprando, vendendo ou armazenando drogas para finalidade específica. Ao contrário, o crime se configura apenas pelo dolo de realizar o núcleo do tipo, que no caso em questão é “ter em depósito”.

A
materialidade
está comprovada pelo Laudo toxicológico definitivo, fls.165 – ID nº 9459229 e fotografias do local de apreensão das drogas, em conjunto com a prova de autoria trazida pelos depoimentos coerentes e uníssonos dos policiais que efetuaram a prisão.

No que diz respeito à
autoria,
também se mostrou irretocável, pelas provas testemunhais dos policiais militares, os quais se mostraram firmes, harmônicos e conclusivos, colhidas durante a instrução processual.

A testemunha, DPC ALAIRTON MARINHO, confirmou: “(...)
que foram chamados para participar de uma operação que estava sendo comandada pela Delegada Gláucia neste município de Capanema, consistente no cumprimento de mandado de busca e apreensão e, chegando ao endereço indicado, foram recepcionados pela acusada, proprietária da residência e alvo da ordem judicial. Durante as buscas, o investigador “NELSON” percebeu que uma das janelas de acesso ao exterior da residência se encontrava aberta, pelo que passou a olhar através dela, percebendo que do outro lado havia uma residência, sendo que ali tinha um invólucro que possivelmente teria substância entorpecente. Assim, após iniciarem as buscas, parte da equipe se dirigiu ao local e o declarante foi com outro investigador para conversarem com o vizinho, proprietário do imóvel para onde a droga teria sido lançada e, após obterem autorização para entrar na casa, constataram que o invólucro que estava no quintal dele se tratava de substância entorpecente. Ao conversarem com o vizinho da acusada, Sr. MARCIEL, este informou que não seria a primeira vez que a ré (proprietária da casa) jogava substância entorpecente para o lado da residência dele pelo mesmo local. Os policiais encontraram mais de oitenta invólucros embalados para venda. Ao efetuar buscas no interior da residência da acusada, localizaram instrumentos utilizados para o manuseio para embalar droga, tais como: tesoura, sacolas plásticas, e linhas compatíveis com as drogas que foram encontradas na residência do vizinho, indicando que de fato a acusada havia lançado a droga de seu imóvel para o do vizinho ao perceber a chegada da Polícia. Asseverou que os invólucros encontrados na residência do Sr. MARCIEL são compatíveis com as sacolas apreendidas na casa da ré (...).”

O IPC NELSON NASCIMENTO BARBOSA ratificou o depoimento acima, complementando:
“(...) que o material da sacola encontrada na residência da acusada era da mesma cor das sacolas que acondicionavam o entorpecente, encontradas na casa do vizinho. A droga estava na mesma direção da única janela aberta que dava acesso ao terreno do vizinho, e a parede da casa da denunciada seria correspondente ao muro do Sr. MARCIEL”.

Sobreleva notar que o fato de a prova testemunhal basear-se, principalmente, no depoimento dos policiais que efetuaram o flagrante, não torna frágil o acervo probatório capaz de ensejar uma condenação. A um porque referidas declarações são totalmente harmônicas entre si. A dois porque é cediço que em crimes desta natureza, a prova testemunhal, geralmente, restringe-se aos depoimentos dos agentes policiais envolvidos na operação, pela dificuldade de se colher declarações de terceiros, receosos por sua vida ou sua integridade física. Ademais, ressalte-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS - PRISÃO EM FLAGRANTE - ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - PRETENDIDA REPERCUSSÃO SOBRE O PROCESSO E A CONDENAÇÃO PENAIS - INOCORRÊNCIA - REEXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - TESTEMUNHO PRESTADO POR POLICIAIS - VALIDADE - PEDIDO INDEFERIDO. IRREGULARIDADE FORMAL DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE - INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO SOBRE O SUBSEQÜENTE PROCESSO PENAL DE CONDENAÇÃO. – A eventual existência de irregularidade formal na lavratura do auto de prisão em flagrante, ainda que possa descaracterizar o seu valor legal como instrumento consubstanciador da coação cautelar - impondo, em conseqüência, quando reais os vícios registrados, o próprio relaxamento da prisão - não se reveste, por si só, de eficácia invalidatória do subseqüente processo penal de conhecimento e nem repercute sobre a integridade jurídica da condenação penal supervenientemente decretada. VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA PROVA PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. – O reexame dos elementos probatórios produzidos no processo penal de condenação constitui matéria que, ordinariamente, refoge ao âmbito da via sumaríssima do habeas corpus. (STF - HC-73518/SP, Relator: Min. CELSO DE MELLO).

Assim, a tese de absolvição por negativa de autoria, encontra-se dissociada dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente se inseriu nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas, devendo ser mantida incólume a sentença recorrida.

DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4° DA LEI N° 11.343/06

Quanto ao pedido de aplicação do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, constata-se que o pleito se encontra prejudicado, pois o MM. Juízo no decorrer da sentença condenatória reconheceu a aplicação da minorante
, in verbis
:
“(...) tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primária e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem diminuir a pena até então encontrada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa (...)”.

DOSIMETRIA

DA REDUÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL

A defesa se insurge contra a reprimenda corporal que foi imposta a acusada quando da sentença condenatória, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Pelo que se vê, são irretocáveis as considerações feitas pelo juízo.

A sentença vergastada se encontra assim delineada, na parte que interessa:

“CULPABILIDADE: Consistente na reprovabilidade da conduta criminosa (típica e ilícita), de quem tem capacidade genérica para querer e compreender ou entender (imputabilidade) e podia, nas circunstâncias em que o fato ocorreu, conhecer a sua ilicitude (potencial consciência da ilicitude), sendo-lhe exigível comportamento que se ajuste ao direito (manifestar sua vontade livre nesse sentido). No caso destes autos, a sentenciada podia, nas circunstâncias, deixar de praticar a infração penal, entretanto, livre e conscientemente optou por praticá-la, pois ninguém a obrigou a “manter em depósito” substância entorpecente voltada ao tráfico. A culpabilidade está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta da apenada;

NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA: o laudo toxicológico definitivo indica que em poder da sentenciada fora encontrada vultosa quantidade da substância entorpecente denominada “cocaína”, de alto poder viciante, o que denota alta reprovabilidade e, por consectário, sopesamento desfavorável da presente circunstância judicial;

ANTECEDENTES: Os autos não noticiam maus antecedentes da sentenciada;

CONDUTA SOCIAL: As informações contidas nos autos não permitem aferir que a ré mantinha vida fora dos padrões de normalidade social;

PERSONALIDADE: As informações contidas nos autos não permitem traçar o perfil da condenada;

MOTIVOS DO CRIME: Nada há que favoreça a sentenciada;

CIRCUNSTÂNCIAS: Não favorecem de igual forma a ré;

CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS: extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação da ré.

COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: quanto ao tráfico, o sujeito passivo do delito é a coletividade, restando prejudicada esta circunstância judicial.

Não sendo a pena de reclusão a única prevista no tipo do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 fixo a pena-base para a ré em
09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, cada dia no valor de um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do fato (atento às condições econômicas da sentenciada – critério mais favorável).

Em segunda fase, inexiste atenuante ou agravante apta a alterar o quantum de pena até então fixado, pelo que
mantenho a reprimenda em 09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ademais, em terceira fase, tendo em vista o disposto no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, uma vez que os autos não dão conta de antecedentes criminais em desfavor da ré, sendo a sentenciada tecnicamente primária e aparentemente não integrar organização criminosa, hei por bem
diminuir a pena até então encontrada em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva no patamar de 06 (seis) anos de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Deixo de proceder à detração penal prevista no art. 387, §2º, do CPP, haja vista que tal operacionalização não resultará em alteração do regime inicial de cumprimento fixado ao sentenciado, pelo que deverá ser feita quando do início da execução da pena.

DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do CP, considerando o quantum de pena aplicado, bem como considerando a primariedade da apenada, hei por bem, apesar de os critérios previstos no caput do art. 59, CP, analisados nesta decisão, terem sido preponderantemente desfavoráveis, fixar-lhe o
REGIME SEMIABERTO
para o cumprimento inicial de sua pena.”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Como se observa, a ré foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em
09 (nove) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa
, ou seja, 03 (três) anos acima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra a recorrente
circunstâncias
desfavoráveis: culpabilidade, natureza e quantidade da droga apreendida, motivos, consequências e circunstâncias do crime
, as quais foram justificadas, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ela obteve circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Isto porque, vê-se que o magistrado analisou a pena à luz do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, expresso no sentido de que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto”, não havendo, assim, que se falar em violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, de maneira que, atento à qualidade da droga encontrada – cocaína – ele aplicou a pena-base entre os patamares mínimo e médio legais cominados ao crime de tráfico de entorpecentes.

Em relação ao
quantum
utilizado, é sabido que não existe um critério matemático, devendo, a pena-base, ser fixada concreta e fundamentadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais, conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito, de modo que, visando à aplicação justa da lei penal, o magistrado sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE. PERSUASÃO RACIONAL. PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE ELEVADA DE DROGA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador. 2. O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão em habeas corpus somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, proporcionalidade e individualização da pena. 3. Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base. 4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 649.526/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 24/09/2021).

Deste modo, conclui-se que a pena-base imposta a recorrente não merece redução.

DA FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Não havendo qualquer motivo para reduzir a pena do apelante, deixo de analisar o pedido de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, eis que fixado de maneira escorreita, porquanto a apelante não preenche os requisitos legais para fixação do aberto (art.33, §2°, "c", do CP), mantendo-se a situação enquadrada ao disposto no art. 33, §2°, alínea “b” e §3°, do CPB, que estabelece o
regime semiaberto
para o início de cumprimento da pena.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na sentença de 1º grau, devendo ser mantida a sentença condenatória em à pena de
06 (seis) anos de reclusão, e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias multa
, a razão de 1/3 do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

DA CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese, deixo de proceder à substituição por penas restritivas de direitos, por não estarem preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CPB, ante o
quantum
da pena fixada na sentença, não indicam que tal substituição seja suficiente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADO PELA FALTA DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR E PELA OMISSÃO DE SOCORRO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA QUANTO À IMPRUDÊNCIA DO RECORRENTE. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO NA PRIMEIRA FASE. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE. AFASTAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. PROPORCIONALIDADE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELA OMISSÃO DE SOCORRO. NÃO ACOLHIMENTO.

AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO PERIGO DE LINCHAMENTO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)

(TJDFT. Acórdão 1161839, 20130910251372APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/3/2019, publicado no DJE: 2/4/2019. Pág.: 113/14

Diante disso, entendo não haver ilegalidade no decreto condenatório, bem como não há reparos a serem feitos, devendo, portanto, ser mantido o quantum fixado.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, acompanhando parecer ministerial

conheço do recurso

interposto por

MARIA LIDIANE PEREIRA
,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. sentença de 1º Grau.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 30/05/2023